Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002889-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), APARECIDO RODRIGUES registrado(a) civilmente como APARECIDO RODRIGUES - CPF: 395.968.421-53 (AGRAVANTE), FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 075.512.047-76 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de impenhorabilidade formulado em Exceção de Pré-executividade apresentada em execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia, no valor de R$ 202.238,02, ajuizada em 2019.

Os agravantes alegam que o imóvel rural, matrícula no 259 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Esperidião/MT, constitui pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar, razão pela qual estaria protegido contra a constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o imóvel indicado à penhora na execução pode ser considerado pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e art. 833, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 5o, XXVI, da CF/1988 e o art. 833, VIII, do CPC asseguram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que explorada pela família, como proteção à moradia e à dignidade da pessoa humana.

4.

Para a configuração de pequena propriedade rural, adota-se o critério da Lei no 8.629/93, que estabelece o limite de até 4 módulos fiscais — parâmetro atendido no caso concreto, considerando que o imóvel possui 264,99 hectares, estando abaixo do limite de 320 hectares do município de Porto Esperidião/MT.

5.

A documentação dos autos demonstra que o imóvel é o único bem dos agravantes e é utilizado para produção de soja e leite em pequena escala, atendendo ao critério da exploração familiar.

6.

Havendo elementos mínimos nos autos, a jurisprudência do STJ reconhece presunção relativa de que a pequena propriedade rural é explorada pela família, incumbindo ao exequente comprovar o contrário, ônus que não foi satisfeito (REsp 1.408.152/PR e AgInt no REsp 1.177.643/PR).

7.

Registra-se que
o bem não se trata de uma garantia contratual, de maneira que não se aplica ao caso o entendimento de que haveria qualquer tipo de renúncia à impenhorabilidade pelos Devedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É impenhorável a pequena propriedade rural, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC, quando explorada pela família, ainda que oferecida em garantia hipotecária.

2.

A caracterização da pequena propriedade rural depende de dois requisitos: (i) área total não superior a quatro módulos fiscais do município; e (ii) exploração do imóvel em regime de economia familiar, requisitos que foram atendidos no caso em concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDO RODRIGUES
e
FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ
em face da decisão proferida nos autos da Execução de n. 1000125-04.2019.8.11.0098, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em face dos ora Agravantes.

A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos Executados/Agravantes, por entender que estes não demonstram a impenhorabilidade de sua propriedade rural (mat. 259 Cartório de Registro de Imóveis de Porto Esperidião/MT – Fazenda Lagoa Serena), especialmente quanto a exploração familiar da área.

Os Agravantes afirmam que acostaram em sua defesa documentos comprobatórios que comprovam o enquadramento como pequena propriedade rural menor que 04 (quatro) módulos rurais e de que se trata do único imóvel de propriedade dos Recorrentes.

Aduzem que por volta de 2015 faliram financeiramente, sendo que a empresa leiteira que possuíam está inativa atualmente.

Quanto ao regime de economia familiar, apontam que conviveram maritalmente durante 24 (vinte e quatro) anos, ocorrendo à separação consensual no ano de 2022, e por esse fato a recorrente Fernanda foi citada em outro endereço.

Entretanto, o agravante Aparecido continua residindo no imóvel em questão, retirando seu sustento da área com dificuldades, haja vista que existe Ação de Reintegração de Posse de Servidão Aparente de Trânsito judicial em andamento (autos n. 0000963-71.2013.8.11.0098 – Comarca de Porto Esperidião/MT), a qual impede que os Recorrentes utilizem de toda a propriedade.

Ressalta que os Agravantes e sua família residiram no local até o ano de 2022 e, após este período, a recorrente Fernanda mudou-se para outro Estado, permanecendo na residência o senhor Aparecido, que explora a terra sob o regime de economia familiar, não possuindo qualquer outra casa e nem funcionários fixos, se utilizando quando necessário de diaristas em determinadas épocas do ano.

Mencionam que para comprovação da economia familiar juntaram imagens do trabalho realizado na propriedade.

Sustentam que a alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer momento processual e conhecida de ofício pelo Magistrado, conforme é o entendimento da jurisprudência.

Pontuam que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo para suspensão da decisão recorrida.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso.

No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada reconhecendo a impossibilidade da penhora ou hipoteca do imóvel denominado “Fazenda Lagoa Serena”, matricula n. 259, livro n. 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Esperidião/MT.

Os Agravantes foram intimados para comprovarem a hipossuficiência alegada (id. 2677867760), visando à análise dos requisitos da justiça gratuita, tendo estes se manifestado em id. 269184283 e anexos.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 270848363).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso em id. 276951391.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural indicado à penhora na Execução, sob o fundamento de tratar-se de pequena propriedade rural explorada em regime de economia familiar.

A Execução de origem foi ajuizada ainda no ano de 2019, em razão da inadimplência da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/04870-5, no valor de R$ 202.238,02 (duzentos e dois mil duzentos e trinta e oito reais e dois centavos).

Os Executados/Agravantes compareceram espontaneamente aos autos apresentando Exceção de Pré-executividade na qual pleitearam o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel em questão (M
atricula 259, livro n. 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Esperidião/MT),
sob o argumento de se tratar de pequena propriedade rural, utilizada para sua subsistência.

É preciso destacar, de início, que este não é a primeiro recurso em que se discute a impenhorabilidade do referido imóvel, em outras execuções envolvendo o Banco do Brasil e os Agravantes
já se teve esse discussão
(processos executivos de n. 0001332-26.2017.8.11.0098 e 0000938-82.2018.8.11.0098), as quais motivaram a interposição de Agravos de Instrumentos pelos ora Recorrentes, tendo este Tribunal assim decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – EXPLORAÇÃO PELA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
“A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva”
(STJ - AgInt no AREsp. 1114201 RS 2017/0127423-0). (N.U 1030066-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ÁREA COMPREENDIDA ENTRE 1 (UM) E 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS - IMPENHORABILIDADE - EXPLORAÇÃO PELA FAMÍLIA - BEM DADO EM HIPOTECA - GARANTIA CONSITUCIONAL - DIREITO INDISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sabe-se que, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.
2. Igualmente, o art. 833, VIII, do CPC, também dispõe ser impenhorável a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família. 3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural, o devedor deve comprovar a presença de dois requisitos, quais sejam: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural e que seja explorado pela família. 4. Ante a ausência de norma expressa que defina o conceito de pequena propriedade rural, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios têm adotado o art. 4o, II, 'a', da Lei no 8.629 /1993 (Lei da Reforma Agrária), que descreve a pequena propriedade rural como sendo aquela com área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais. 5. Conforme entendimento do STF, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é direito indisponível e não cede nem mesmo ante a constituição de hipoteca sobre o bem (ARE no 1038507). 6. Recurso conhecido e provido”. (N.U 1023518-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023). (Destaquei).

Feitos tais esclarecimentos, o presente recurso comporta provimento, no sentido como este Tribunal tem reiteradamente decidido à controvérsia.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXVI, assegura que
"a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento".

No mesmo sentido, o art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil dispõe que
"são impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família"
.

O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende de seu enquadramento em área de até 04 (quatro) módulos fiscais e da utilização do bem para subsistência familiar, nos termos do artigo 4o, §2° da Lei 8.009/90 c/c artigo 4o, inciso II, alínea "a", da Lei no 8.629/93.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, para o município de Porto Esperidião, o INCRA estabelece que o módulo fiscal corresponde a 80 (oitenta) hectares, totalizando até 320 (trezentos e vinte) hectares para enquadramento legal, de modo que o aludido bem se enquadra no limite legal, haja vista que possui 264,99 hectares.

Da documentação constante nos autos, se verifica que o há elementos mínimos para confirmar que o imóvel em comento é o único de propriedade do agravante Aparecido (id. 266454282 – pág. 16) e, embora se observa que a empresa em nome dos Recorrentes esteja com a situação cadastral “inapta”, as partes acostaram fotos que indicam a utilização da propriedade para produção de soja e leite em pequena escala (id. 266459256).

Diante desse contexto, na mesma linha em que este Tribunal tem decidido sobre a controvérsia em casos semelhantes, a proteção à moradia e à dignidade da pessoa humana, princípios fundamentais consagrados constitucionalmente, devem prevalecer sobre o interesse patrimonial do credor, razão pela qual o provimento do recurso é a medida escorreita.

Nesse sentido:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.
4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (STF – ARE: 1038507, Relator: Edson Fachin, Data de Julgamento
: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. LEILÃO DESIGNADO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. TEMA 961/STF. STJ. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. 1.
É assente no STF o entendimento de que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. A garantia da impenhorabilidade é indisponível e não cede ante gravação do bem com hipoteca.
Precedente. 2. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo na hipótese em que dada como garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. Precedente. 3. No caso, o Tribunal de origem, mesmo reconhecendo que os imóveis rurais contritos possuem a área total inferior ao limite de 4 (quatro) módulos fiscais do Estado, afastou a impenhorabilidade sob o singelo fundamento de que teria havido renúncia do requerente quando ofereceu os imóveis à penhora, o que desafia a jurisprudência consolidada sobre o tema. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.564.437/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários"
(AgInt no REsp 2.077.368/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.505.695/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL
. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece presunção relativa (juris tantum) de que a pequena propriedade
rural
é explorada diretamente pela família, transferindo ao exequente o ônus de comprovar o contrário, conforme entendimento firmado no REsp 1.408.152/PR. A existência de penhor de safra, certidões públicas e declarações de vizinhos comprova que o
imóvel
é utilizado para produção agrícola voltada à subsistência familiar, preenchendo o segundo requisito legal para a
impenhorabilidade
. A residência do executado fora do
imóvel
ou o fato de haver caseiro no local não descaracteriza a exploração familiar da propriedade nem afasta a incidência da proteção legal e constitucional. A proteção conferida à pequena propriedade
rural
não exige que o débito exequendo decorra da atividade produtiva desenvolvida no
imóvel
, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1.177.643/PR). Diante da ausência de prova apta a afastar os pressupostos legais da
impenhorabilidade
, deve ser mantida a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:

É impenhorável o
imóvel

rural
que se enquadra como pequena propriedade, nos termos da Lei no 8.629/93, quando utilizado para a subsistência familiar, independentemente de ser a residência do executado. A presunção de exploração familiar da pequena propriedade
rural
transfere ao exequente o ônus de comprovar o uso diverso, para afastar a proteção legal.

A
impenhorabilidade
da pequena propriedade
rural
independe da origem do débito exequendo. (N.U 1032706-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025). (Destaquei).

Por fim, registra-se que o bem não se trata de uma garantia contratual, de maneira que não se aplica ao caso o entendimento de que haveria qualquer tipo de renúncia à impenhorabilidade pelos Devedores.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para declarar a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 259 do CRI da Comarca de Porto Esperidião (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025